Tribunal: TJPA
Processo: 0019555-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019555-21.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO LIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA.
NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DA IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NÃO ASSISTE RAZÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A imprescritibilidade mencionada pelo Embargante diz respeito ao direito de requerer benefício previdenciário, não se aplicando à pretensão de anulação do indeferimento administrativo e muito menos às prestações vencidas após o lapso prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Antonio Lira da Cruz, em face do Acórdão no qual
conheci da remessa necessária e do recurso de apelação e dei parcial provimento, para manter a sentença de reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas de pensão por morte, porém restando prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Alega o embargante, em síntese, que interpôs
Recurso Especial em face do Acórdão do E. TJPA que havia decretado a prescrição da Ação, sendo que o C. STJ reformou tal decisão e deu provimento ao Recurso Especial para afastar a prescrição do fundo de direito e se prossiga com o julgamento da apelação e da remessa necessária, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

Aduz que após o novo julgamento por esse Egrégio TJPA, haja vista que o C. STJ já havia afastado a prescrição do Fundo de Direito, foi dado provimento ao recurso de apelação para determinar que a indenização é legal, sendo, no entanto, que retroagirá apenas ao quinquídio anterior ao ajuizamento da ação, que se deu em 2014.

Assevera que tal entendimento contém flagrante omissão quanto à imprescritibilidade do direito, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema no âmbito do RGPS para reconhecer a imprescritibilidade do direito à pensão por morte.

Ante o exposto, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e no mérito providos para aclarar o Acórdão guerreado, dando-se efeito infringente ao julgado, e declarar a imprescritibilidade do direito do Autor/Embargante, e conceder o benefício retroativamente ao período compreendidos de 10/12/2001 (época do requerimento do primeiro pedido de pensão – que foi indeferido) até 12/07/2011, data da implantação do benefício.

Em contrarrazões (id. 10106808), o embargado requer
que os presentes embargos sejam totalmente rejeitados sendo mantida
IN TOTUM
a decisão recorrida em razão da inexistência de vícios em seu conteúdo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Reitero que a decisão embargada está exaustivamente fundamentada, tendo afastado a pretensão do embargante, em consonância com a legislação regedora da matéria.

Ademais, a imprescritibilidade mencionada pelo embargante diz respeito ao direito de requerer benefício previdenciário, não se aplicando à pretensão de anulação do indeferimento administrativo e muito menos às prestações vencidas após o lapso prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A matéria, mesmo diante do regime geral de previdência, impropriamente citado pelo embargante, foi decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do No 1.751.667 – RS, tendo sido firmada a seguinte tese:

“Tese juridica firmada: "Na acao de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do beneficio previdenciario aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em acao civil publica, a interrupcao da prescricao quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensao, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90."

Como não poderia deixar de ser, são vastos os precedentes jurisdicionais sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EFEITOSUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS VENCIDAS.

1. Tratando-se de execução individual o prazo prescricional é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a única discussão que impede a fluência do prazo prescricional é aquela relativa à legitimidade ativa do substituto processual, independentemente se a discussão impediu ou não o cumprimento do título executivo.

2. Cabível reconhecer que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal atinente às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, mantendo-se a decisão agravada.

3. Recurso desprovido.

(TRF-4 - AG: 50349410420214040000 5034941- 04.2021.4.04.0000, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 19/10/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS VENCIDAS.

1. Tratando-se de execução individual o prazo prescricional é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a única discussão que impede a fluência do prazo prescricional é aquela relativa à legitimidade ativa do substituto processual, independentemente se a discussão impediu ou não o cumprimento do título executivo.

2. Cabível reconhecer que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal atinente às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, mantendo-se a decisão agravada.

3. Recurso desprovido.

(TRF-4 - AG: 50349410420214040000 5034941- 04.2021.4.04.0000, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 19/10/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)”

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/10/2022